Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença requerido por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. O suplicante requereu a desistência do feito nesta instância recursal, uma vez que homologado por sentença acordo na origem (ID 79840925). É o relatório. Decido. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006 2006